Tribunal: STF
Processo: Rcl 80669
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sonivaldo Apolonio da Silva alega ter o Juiz do Juizado Especial Federal da 19ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco violado, no Processo n. 0011617-33.2025.4.05.8300, a autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no julgamento da ADI n. 6.096 e Tema 313 (RE 626.489/SE).



    Narra ter o órgão reclamado julgado improcedente a ação de concessão de benefício por incapacidade temporária aplicando ao caso o instituto da prescrição (art. 1º do Decreto 20.910/32). Entende que a decisão está em desacordo com a ADI n. 6.096 e com o Tema 313 da Repercussão Geral do STF (RE 626.489/SE), em que assentada a imprescritibilidade do fundo de direito a benefício previdenciário.



    Sustenta que referida decisão conflita com o entendimento deste Tribunal acerca da imprescritibilidade da pretensão à revisão judicial de indeferimento administrativo de benefício previdenciário.



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, não conheço da reclamação quanto ao alegado desrespeito ao Tema 313 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a parte reclamante não satisfez a exigência do art. 988, §5º, III, do CPC, ao não demonstrar o esgotamento de instâncias, o qual se dá somente com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    Assiste razão ao reclamante no tocante à ADI n. 6.096.



    No julgamento da ADI 6.096, este Supremo Tribunal Federal declarou, entre outros pontos, a inconstitucionalidade material do art. 25 da MP 871/2019, que, ao atribuir nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, instituiu prazos decadenciais para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Colho a ementa do julgado, no ponto concernente à presente controvérsia:



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.



    De outro lado, assim justificou o órgão reclamado o reconhecimento, no caso ora tratado, da prescrição da pretensão da ora reclamante à revisão do ato administrativo que indeferiu o benefício pleiteado:



    No caso, conquanto não se esteja diante da prescrição do próprio fundo de direito, visto que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “o direito ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”; o fato é que, lado outro, a impugnação de ato administrativo (indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário) deve ocorrer até 05 (cinco) anos após sua prática, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo, visto que a impugnação diz respeito a um ato específico que não se renova mês a mês. 



    Assim, aplicável ao caso o instituto da prescrição (art. 1º do Decreto 20.910/32), na medida em que a demandante pleiteia a revisão de ato do INSS que indeferiu a concessão de benefício previdenciário ou assistencial, quando já transcorridos mais de 5 (cinco) anos da prática do ato administrativo ora impugnado. Ressalte-se que a prescrição declarada no caso sub examine diz respeito tão somente à pretensão de reformar o ato administrativo de indeferimento do pedido autoral, podendo o interessado apresentar, na esfera administrativa, um novo pedido para obtenção ou restabelecimento do benefício, ainda que com base nos mesmos argumentos e fatos apresentados no pleito anterior fulminado pela prescrição.



    Como se vê, o órgão reclamado ancorou-se na distinção entre pretensão à revisão de ato administrativo específico e pretensão à obtenção de benefício previdenciário, entendendo que apenas esse último não se submeteria a prazos prescricionais. Segundo essa linha de intelecção, o reconhecimento do direito de requerer o benefício a qualquer tempo, na seara administrativa ou judicial, seria o suficiente para assegurar o caráter “imprescritível” da pretensão à obtenção de benefício previdenciário. 



    Ocorre que idêntica alegação foi enfrentada — e rechaçada — por este Tribunal no julgamento da ADI n. 6.090. Transcrevo o seguinte fragmento do voto condutor proferido pelo Ministro Edson Fachin: 



    Ao contrário do que expõem o i. Presidente da República e a douta Advocacia-Geral da União, a possibilidade de formalização de um outro requerimento administrativo para sua concessão, não assegura, em toda e qualquer hipótese, o fundo do direito, porque, modificadas no tempo as condições fáticas que constituem requisito legal para a concessão do benefício, pode, em termos definitivos, ser inviabilizado o direito de tê-lo concedido. 



    [...]



    Ora, com o fim de afastar a hipótese de que eventual perda da qualidade de segurado sirva de óbice à concessão do benefício negado ou à obtenção de novo benefício, deve ser garantida à parte beneficiária ou segurada a revisão do ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação anterior. 



    A título de exemplificação, não questionada a negativa da aposentaria por idade ou por tempo de contribuição no decorrer do prazo decadencial, em face da perda da qualidade de segurado, pode a concessão da pensão por morte aos dependentes do beneficiário necessitar da revisão da negativa para reconhecimento, tanto da qualidade de segurado ao tempo do pedido de concessão quanto do direito adquirido ao benefício. 



    Além disso, ainda que mantida a qualidade de segurado, a concessão de novo benefício pode depender, para fins de satisfação do período de carência, da revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, porquanto a reconsideração fática da negativa serve ao cômputo do lapso temporal em que se deveria estar em gozo de benefício. 



    O entendimento jurisprudencial prevalecente é no sentido de que o período de recebimento do benefício por incapacidade, intercalado com períodos de contribuição, pode ser computado para efeito de carência. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 73 editada pela TNU: 



    “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.” 



    Dessa forma, não questionada a negativa da concessão do benefício por incapacidade, pode a concessão de novo benefício, a exemplo da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, demandar a revisão da negativa para reconsideração fática de que havia incapacidade à época do pedido e, devida sua concessão, para cômputo do período em que se deveria estar em gozo do benefício como tempo de carência. 



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos em seguida, o ilustre Relator reafirmou essas considerações:



    A União, por sua vez, insiste em alegar que não haveria prejuízo ao fundo do direito, em razão da possibilidade de se realizar um novo requerimento administrativo de concessão. Como demonstrado, tal alegação não merece prosperar. Com efeito, se o prazo decadencial somente produzisse efeitos financeiros, a antiga previsão estabelecida pelo art. 103 da Lei n. 8.213/1991 não necessitaria de alteração, pois suficiente a redação do parágrafo único referente ao prazo prescricional. No entanto, é justamente a modificação promovida pelo art. 24 da Lei n. 13.846/2019 que se verifica inconstitucional.



    Verifica-se, desse modo, que o fundamento adotado pelo órgão reclamado, segundo o qual a revisão de ato administrativo de indeferimento de benefício previdenciário submete-se a prazo de prescrição, colide com o entendimento assentado por esta Corte no julgamento da ADI n. 6.090.



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 6.090.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente